Tribunal: TJES
Processo: 5001499-86.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001499-86.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
RECORRIDO: TAISSA PINHEIRO DE AZEVEDO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001499-86.2025.8.08.0024
RECORRENTE:
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
RECORRIDOS:
TAISSA PINHEIRO DE AZEVEDO e RAFAEL MELLO DE MIRANDA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM VIAGEM DE LUA DE MEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS APENAS EM RELAÇÃO À PASSAGEIRA DIRETAMENTE PRIVADA DE SEUS PERTENCES PESSOAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos autores, reconhecendo a falha na prestação do serviço de transporte aéreo em razão do extravio temporário de bagagem durante viagem internacional de lua de mel. A sentença condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais em favor da autora Taissa, julgando improcedente o pedido de indenização moral formulado pelo autor Rafael.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, estando caracterizada a prestação de serviço de transporte aéreo de passageiros, o que atrai a incidência do regime de responsabilidade objetiva do fornecedor. O extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação do serviço, pois frustra a legítima expectativa de segurança, eficiência e continuidade que o consumidor razoavelmente deposita no contrato de transporte. No caso concreto, restou incontroverso que a bagagem da autora foi extraviada e somente devolvida dias depois, circunstância suficiente para caracterizar o defeito do serviço prestado.

3. A sentença reconheceu o direito à indenização por danos materiais no valor de R$7.110,50, quantia apurada a partir das despesas comprovadamente realizadas pela autora para aquisição de itens essenciais durante o período em que permaneceu privada de seus pertences pessoais. A documentação acostada aos autos evidencia que tais gastos decorreram diretamente do extravio da bagagem e guardam compatibilidade com a duração da viagem e com a natureza emergencial das aquisições. Não se verifica excesso, tampouco ausência de nexo causal, razão pela qual a condenação material deve ser integralmente mantida.

4. No tocante aos danos morais reconhecidos em favor da autora, a sentença fixou indenização no importe de R$6.000,00, valor que se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto. O extravio da bagagem em viagem de lua de mel ultrapassa o mero dissabor cotidiano, especialmente porque impõe à passageira a privação de objetos pessoais, frustração de expectativas legítimas e comprometimento significativo da experiência planejada. A compensação arbitrada observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função reparatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

5. A sentença, de forma criteriosa, afastou o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor Rafael, reconhecendo que, embora tenha experimentado transtornos reflexos decorrentes do extravio da bagagem de sua esposa, não ficou demonstrada violação direta e autônoma a direito da personalidade apta a justificar indenização específica. A mera solidariedade conjugal e o aborrecimento indireto, por si sós, não autorizam a ampliação da condenação moral, sob pena de banalização do instituto. Tal conclusão se harmoniza com a análise concreta dos fatos e deve ser preservada.

6. Diante do conjunto probatório, verifica-se que a sentença recorrida enfrentou adequadamente todos os pontos controvertidos, reconhecendo a falha na prestação do serviço, delimitando corretamente a extensão dos danos indenizáveis e fixando valores compatíveis com a gravidade do caso. Não se identificam vícios de fundamentação, desproporcionalidade ou afronta aos princípios que regem a responsabilidade civil no âmbito das relações de consumo.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)